Tribunal: STF
Processo: ARE 1513379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP).



    Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Pretensão à obtenção de perfil profissiográfico previdenciário e certidão de tempo de contribuição, com a conversão do tempo especial em comum, visando à instrução de pedido de aposentadoria pelo regime geral da previdência social.



    1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria em debate preponderantemente de direito e os fatos relevantes a seu deslinde têm prova documental encartada nos autos.



    2. Pleito amparado no art. 5°, XXXIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 3º, I, 10, § 3º, e 11, todos da Lei de Acesso à Informação, e artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social 1/2010. Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais. Tema nº 942 do STF. Precedentes.



    RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”; 18, "caput"; 24, inciso XXII e §§ 1º a 3º; 25, "caput"; 40, § 4º, inciso III (na redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 47/05); e § 10; 42, § 1º; 142, § 3º, alínea X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Historiam os autos que o autor pertenceu aos quadros da Polícia Militar no período compreendido entre abril de 1984 e julho de 1997 e, para efeitos de averbação junto ao Regime Geral de Previdência, postulou à Administração Pública que a certidão do tempo de contribuição fosse retificada em ordem a classificar referido período como especial, nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91, bem como que se expedisse o respectivo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).



    Com efeito, a Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5° da Constituição Federal, estabelece o seguinte:



    Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.



    (...)



    Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. 



    (...)



    E constituindo o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP documento hábil à identificação das condições de trabalho inerentes ao período em que o servidor exerceu suas atividades em condições especiais, revelando-se necessário à concessão da aposentadoria especial pelo Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991, não há dúvidas de que, ao par do direito subjetivo público do servidor em obtê-lo, há irrecusável dever da Administração em expedí-lo.



    (...)



    Desta forma, admissível a emissão, pela Administração, de Perfil Profissiográfico para os seus servidores, nos termos dos artigos 7º e 8º da Instrução Normativa SPPS/MPS nº 1, de 22.07.2010, editada pelo Ministério da Previdência Social:



    (...)



    Assim, respeitados os argumentos esposados nas contrarrazões recursais, não há que se falar em ausência de previsão legal para a emissão do perfil profissiográfico previdenciário pela Polícia militar paulista, sendo de rigor o provimento do apelo nesse ponto a fim de compelir a ré a emitir e homologar o PPP do autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.



    (...)



    Consigne-se, por oportuno, que o próprio e. Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.014.286 (Tema n° 942), sob a sistemática de casos seriais, estabeleceu a seguinte tese:



    (...)



    Com efeito, pela leitura do precedente vinculante supra colacionado, denota-se que o período em que o autor ocupou cargo de policial militar é anterior à edição da Emenda Constitucional n° 103/2019, situação que atrai o direito do impetrante à conversão do tempo especial em comum para fins previdenciários.



    Do mesmo modo, verifica-se que o autor foi desvinculado dos quadros da polícia militar antes de usufruir sua aposentadoria especial pelo regime próprio de previdência social, sendo razoável o entendimento de que todo o período laborado em condições especiais deve ser considerado para fins de acesso aos outros regimes de aposentadoria.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente